Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Embora devidamente intimada a demonstrar sua insuficiência de recursos, para arcar com as despesas do processo, a parte agravante deixou transcorrer em branco o prazo. Dessa forma, INDEFIRO, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, pois não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício. Nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o regular recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator